Tribunal: TJMT
Processo: 1036379-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036379-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVINA DE SOUZA MUNIZ - CPF: 102.858.628-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1036379-50.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: DALVINA DE SOUZA MUNIZ

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANO MORAL

- COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
-
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036379-50.2019.8.11.0041

Apelação no 1036379-50.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: DALVINA DE SOUZA MUNIZ

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Inexigibilidade de Débito c.c Dano Moral, proposta por
DALVINA DE SOUZA MUNIZ
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$3.782,49. Condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00
à autora, a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 86552962):
Defende a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente. Afirma que ao realizar a vistoria na unidade consumidora da recorrida, constatou-se irregularidades responsáveis pela medição incorreta do consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora. Alega que adotou todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrado, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 86552967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036379-50.2019.8.11.0041

Apelação no 1036379-50.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: DALVINA DE SOUZA MUNIZ

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Inexigibilidade de Débito c.c Dano Moral, proposta por
DALVINA DE SOUZA MUNIZ
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$3.782,49. Condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A requerente é titular da Unidade Consumidora no 6/1338840-0.
Afirma que foi notificada quanto à existência de um débito no valor de R$ .782,49, referente a uma suposta recuperação de consumo. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, nota-se que a apelada não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

Nesse sentido:

*Energia elétrica – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – concessionária de energia não comprovou a suposta fraude – desinteresse pela dilação probatória –
"TOI" e laudo técnico de empresa de confiança da ré não gozam de presunção de legitimidade – inadmissível cobrança de valores apurados unilateralmente
– corte de energia que causou constrangimentos ao postulante- danos morais caracterizados - demanda parcialmente procedente – recurso improvido.* (TJSP; Apelação Cível 1006346-62.2019.8.26.0590; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Indevida cobrança referente à unidade consumidora sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor.
Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Impossibilidade de verificação de eventual degrau de consumo, ante a ausência de histórico de consumo posterior à troca do medidor. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade do débito configurada.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001154-10.2018.8.26.0615; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 30/01/2020) (g.n)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento.
Concessionária que apurou a existência de suposta fraude no medidor de energia de forma unilateral através da elaboração de TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e de laudo administrativo. Documentos que não devem ser aceitos como prova incontroversa de irregularidade. Concessionária que não comprovou a adulteração do relógio medidor de energia elétrica pelo consumidor, não se desincumbindo do ônus da prova, o que afasta a existência de irregularidade. Apenas a prova cabal da existência de alteração no relógio e não indícios autorizaria a cobrança de valores relativos a meses de medição irregular.
Troca de medidor, ademais, que impediu a perícia técnica. Violação do lacre. Fraude não comprovada. Débito insubsistente. Cobrança indevida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Descabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.85, §11, CPC, posto que já fixados no máximo legal. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023605-12.2019.8.26.0577; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO APARELHO – PROCEDIMENTOS INEFICAZES – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
A suspensão no fornecimento de energia elétrica com base em débito indevido configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 1012065-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou o corte de energia na unidade consumidora.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (TJMT - N.U 0000201-46.2015.8.11.0046, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021